Tribunal: STF
Processo: ARE 1286167
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADO FAZENDÁRIO. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DESTINADO AOS SERVIDORES QUE JÁ PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, MAS QUE DESEJAM PERMANECER EM ATIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.